Tribunal: TJBA
Processo: 8001017-29.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001017-29.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: RICARDO CORDEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA, WALLYSSON VIANA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. IMÓVEL SUPOSTAMENTE LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou à obrigação de fornecer energia elétrica ao imóvel do Apelado e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A recusa da Apelante baseou-se no argumento de que o imóvel estaria localizado em Área de Preservação Permanente (APP), o que, segundo a concessionária, impediria a ligação sem a devida licença ambiental. A decisão de primeiro grau confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, por entender que a recusa foi indevida, especialmente por já existir rede elétrica na vizinhança.

II. Questão em discussão

A controvérsia central do recurso consiste em analisar a legalidade da recusa da concessionária em efetuar a ligação de energia elétrica em imóvel sob o fundamento de estar situado em Área de Preservação Permanente (APP), quando a localidade já é atendida pela rede de distribuição de energia. Discute-se, ainda, a configuração de dano moral indenizável decorrente dessa recusa e a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III. Razões de decidir

O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial e indispensável à dignidade da pessoa humana, submetido ao princípio da continuidade, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. A recusa em prestar tal serviço deve ser fundamentada em hipóteses estritas e razoáveis.

Embora a proteção ao meio ambiente, garantida pelo artigo 225 da Constituição Federal, seja um dever de todos, a alegação de que o imóvel se encontra em Área de Preservação Permanente (APP) não pode, de forma isolada e desproporcional, justificar a negativa de fornecimento de um serviço essencial, notadamente quando se verifica que a área já é urbanizada e consolidada, com outras unidades consumidoras vizinhas regularmente atendidas pela rede elétrica.

A conduta da concessionária, ao negar a ligação sob o pretexto de proteção ambiental em um cenário fático de consolidação da ocupação, revela-se contrária aos princípios da razoabilidade e da isonomia, impondo ao consumidor um ônus excessivo e discriminatório em comparação com seus vizinhos.

A privação indevida e prolongada de um serviço de natureza essencial como a energia elétrica ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria ilicitude do ato. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A recusa de concessionária de serviço público em efetuar a ligação de energia elétrica em imóvel, sob o único argumento de estar localizado em Área de Preservação Permanente (APP), mostra-se ilegítima quando se constata que a localidade já é atendida pela rede elétrica, com outras residências vizinhas recebendo o serviço regularmente, configurando a essencialidade do serviço e a consolidação fática da área. 2. A privação indevida de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, caracteriza dano moral
in re ipsa
, passível de indenização."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001017-29.2021.8.05.0051
, em que figuram, como apelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e, como apelado, RICARDO CORDEIRO DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.